Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi declarado saneado na decisão vista ao ID: 10417127. O destaque da verba honorária contratual foi deferido, segundo o percentual de 20%, no ID: 10417101. Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta em relação à anuente ANA GERALDA DE BARROS (ID: 10417139). No ID: 10417185, ANA ELISA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LÚCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA aceitaram a proposta do ente distrital e renunciaram, de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E. Face às renúncias, levantou-se a suspensão do processo no ID: 10417192 em relação às servidoras ANA ELISA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA. Não foram homologadas as renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E em relação à ANA LÚCIA DE LIMA FERREIRA e ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS (ID: 15363836). Expediram-se as requisições de precatórios em favor de ANA ELISA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA (CPF 113.983.531-91) e ANA MARIA DA SILVA PINA nos ID: 19190154, 19190818, 19190819, 19190863 e 19190864. Noutro giro, os correspondentes Embargos do Devedor n. 0003819-95.2008.8.07.0000 garantiram a expedição de requisição de pequeno valor até o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, transitando em julgado, conforme consta na decisão de ID: 10417127 destes autos e de ID: 11887100 dos autos dos embargos. Em razão do equívoco, determinou-se o cancelamento dos precatórios e a expedição das adequadas ordens de pagamento (ID: 20585576). Constata-se que as requisições de pequeno valor de ID: 22664884, 22707354, 22707663, 22707678, 22707691 foram expedidas considerando o valor líquido devido aos substituídos processualmente, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Passo a decidir. I- DA SUSPENSÃO Publicado o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. II- DA RETIFICAÇÃO DA RPV EXPEDIDA EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA Ao ID: 25224450, o exequente pediu a retificação do requisitório de ID: 22664884, expedido em favor de ANA MARIA DA SILVA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF. Ao compulsar os documentos de ID: 10417075 - Pág. 7 e 10417173, observa-se que a substituída ostenta o CPF 305.351.741-87. Por outro lado, consta na requisição expedida em seu favor número de CPF divergente. Assim, proceda a Secretaria do Conselho Especial à retificação da RPV de ID: 22664884, para constar o CPF correto da credora (onde se lê: 113.983.531-91, deve-se ler: 305.351.741-87). Após a retificação, intime-se o Distrito Federal para que providencie a correção do CPF do destinatário no depósito, tendo em vista que os valores, ainda não levantados, têm como credora pessoa homônima (ID: 25232280 - Pág. 10). A fim de evitar tumulto, os demais pedidos de ID: 25224450 e 25737590 serão analisados após as devidas correções. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador